Tribunal: TJSP
Processo: 0035924-77.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Exceção de suspeição. Alegações de inimizade e de parcialidade. Inocorrência. Artigo 145, incisos I e IV, do CPC. Circunstâncias que não emergem, pura e simplesmente, da prolação de r. decisões que indeferiram os pedidos deduzidos pelos Excipientes ou da instauração de reclamação disciplinar para apuração das condutas do Excepto. Reiteradas decisões desfavoráveis que, por si só, não conduzem ao

Ementa:
Exceção de suspeição. Alegações de inimizade e de parcialidade. Inocorrência. Artigo 145, incisos I e IV, do CPC. Circunstâncias que não emergem, pura e simplesmente, da prolação de r. decisões que indeferiram os pedidos deduzidos pelos Excipientes ou da instauração de reclamação disciplinar para apuração das condutas do Excepto. Reiteradas decisões desfavoráveis que, por si só, não conduzem ao reconhecimento da suspeição do D. Magistrado. Súmula 88 deste Eg. Tribunal de Justiça. Exceção que não se presta a discussão do acerto de decisões judiciais. Arguição sem a imputação objetiva dos motivos pelos quais os Excipientes reputam comprometida a imparcialidade e a isenção do Excepto na condução e ulterior julgamento do feito. Exceção rejeitada.